Tribunal: TJDFT
Processo: 0707896-15.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0707896-15.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JONATHAN PEREIRA GONZAGA CARVALHO, JOAO VICTOR SILVA DOS SANTOS, KAUENE VIEIRA DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Manifestem o primeiro e o segundo apelantes, no prazo de cinco dias, sobre os documentos novos juntados em 29.5.24 - dados extraídos do pedido de quebra de sigilo telefônico - autos 0729074-54.2021.8.07.0001 - (ID 59738272). Intime-se. Brasília-DF, 19 de junho de 2024. Desembargador JAIR SOARES